Tribunal: TCU
Processo: 002.152/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 1649/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Celita Pickler Oenning (XXX.220.539-XX), ex-servidora de seu quadro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao Ministério Público Federal.